Tribunal: TJBA
Processo: 8047371-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047371-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMILSON BASTOS SANTOS Advogado(s): EDMILSON BASTOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): 12 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS MILITARES DA ATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Edmilson Bastos Santos, policial militar da reserva remunerada, contra atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração e ao próprio Estado, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125% sobre o soldo, com fundamento no direito à paridade remuneratória entre militares ativos e inativos. O impetrante alega que seus proventos foram fixados com base no posto de 1º Tenente, mas a CET foi paga em percentual inferior (58%), violando normas estaduais e o princípio da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, faz jus à percepção da G-CET no percentual de 125%, conforme os parâmetros aplicados aos militares da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A G-CET possui natureza incorporável à remuneração do militar inativo, conforme os arts. 92, III, e 102, II, “b”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que garantem a paridade remuneratória e incluem a CET como parcela dos proventos. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da CET para os ocupantes do posto de 1º Tenente, sendo este o parâmetro aplicável ao impetrante, que teve os proventos fixados com base nesse posto. O TJBA possui jurisprudência consolidada no sentido de que a G-CET deve ser paga no percentual de 125% também aos inativos, em razão do direito à paridade, conforme precedentes citados no voto. A alegação de violação ao art. 169 da CF/1988, por ausência de dotação orçamentária, não afasta o direito subjetivo reconhecido judicialmente, conforme entendimento do STJ e do art. 19, §1º, IV, da LC 101/2000. Os efeitos patrimoniais da decisão são limitados à data da impetração, vedada a retroatividade anterior, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. A correção monetária e os juros devem observar a taxa SELIC, nos moldes da EC nº 113/2021. Não há condenação em honorários, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e enunciados dos tribunais superiores. O Estado da Bahia é isento de custas, mas deve reembolsar o impetrante das custas antecipadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014. A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento judicial de direito líquido e certo de servidor público. Os efeitos financeiros da decisão devem incidir a partir da data da impetração do mandado de segurança, sendo vedado efeito retroativo anterior. A correção monetária e os juros aplicam-se conforme a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 102, II, "b"; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, §1º, IV; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, arts. 22 e 25; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8040669-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 20.03.2024; TJBA, MS nº 8024886-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.418.641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 01.10.2019, DJe 07.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8047371-32.2025.8.05.0000, em que é Impetrante EDMILSON BASTOS SANTOS, e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Impetrante ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (12)